Tribunal: TJDFT
Processo: 0717594-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução de título extrajudicial. Cheque não pago. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com base nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. A parte exequente sustenta a ausência de inércia e a necessidade de intimação pessoal para início do prazo prescricional. Pleiteia ainda a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se houve a configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC; e ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de extinção do processo pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Encerrado o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, III, do CPC, o prazo prescricional intercorrente reinicia automaticamente, sem necessidade de nova intimação da parte exequente.
4. No caso concreto, ultrapassado o prazo de seis meses previsto no art. 59 da Lei n.o 7.357/1985, para execução de cheque não pago, restou caracterizada a prescrição intercorrente.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ afasta a necessidade de intimação pessoal da parte exequente e entende que meros requerimentos sem resultado útil não impedem o curso do prazo prescricional.
6. A fixação de honorários advocatícios em casos de extinção do processo por prescrição intercorrente é vedada nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente tem início automático após o término do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, dispensada a intimação da parte exequente. 2. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em razão da extinção do processo por prescrição intercorrente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 1o e § 4o e 924, V; Lei n.o 7.357/1985, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n.o 150. TJDFT, Acórdão 1820175, 00152784720158070001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21/2/2024, p. 6/3/2024; Acórdão 1622439, 00069307920118070001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 28/9/2022, p. 7/10/2022; 00363406720118070007, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 13/5/2022; Acórdão 1719222, 00423808320118070001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 7a Turma Cível, j. 21/6/2023, p. 5/7/2023; Acórdão 1796392, 00447927920148070001, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30/11/2023, p. 23/1/2024.